Tribunal: TJPA
Processo: 0801913-27.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801913-27.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: SELMA MARIA MATOS ARAUJO, SERGIO DE SOUSA BASTOS, SOLON BAYDE NETO, WILSON EUDIRACY DO LAGO, ZENILDA SANCHES PUREZA, ALVARO AFONSO LOBATO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ SRA.ALICE VIANA SOARES MONTEIRO, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA, IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. ACOLHIDA COMO COISA JULGADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV. ACOLHIMENTO. MÉRITO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS CIVIS INTEGRANTES DOS CARGOS DE INVESTIGADOR E ESCRIVÃO DE POLÍCIA. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM SOB RUBRICA DIVERSA (COMPLEMENTAÇÃO PECUNIÁRIA). IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES SOBRE O MESMO FUNDAMENTO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA EM RELAÇÃO A ALGUNS IMPETRANTES E EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO A OUTRA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DO “MANDAMUS” COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA.

1.1. Em que pese não ser possível a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, certo é que a pretensão dos impetrantes repousa no reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Escolaridade, não havendo falar em ação de cobrança, diante da ausência de pedido relativo a parcelas pretéritas. Sobremais, não é de se olvidar que os efeitos patrimoniais no “writ” retroagem até a propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 271 do Pretório Excelso.

2. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À IMPETRANTE SELMA MARIA MATOS ARAÚJO. ACOLHIDA COMO COISA JULGADA.

2.1. Em consulta ao sítio eletrônico deste TJ/PA, constata-se que no mandado de segurança nº 0000506-58.2013.8.14.0000, em que figuram como impetrantes Marcelo de Lima Cruz e Selma Maria Matos Araújo, foi concedida a segurança, reconhecendo a incorporação aos vencimentos deles da gratificação de nível superior correspondente a 80%, conforme art. 132, inciso VII, c/c art. 140, inciso III, ambos da Lei n.º 5.810/94 e art. 47, inciso IV, da LC n.º22/94.

2.2. Com isso, diante da coisa julgada existente, deve o presente “mandamus” ser extinto sem resolução de mérito com relação à Impetrante Selma Maria Matos de Araújo, conforme expressa disposição dos artigos 485, inciso V, c/c art. 337, §4º, ambos do CPC/2015, pois a questão tratada nestes autos já foi apreciada no mandado de segurança antes mencionado, com pronunciamento judicial definitivo para a parte mencionada.

3. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

3.1.
In casu
, observa-se que a pretensão dos impetrantes repousa na discussão acerca do direito à percepção da Gratificação de Escolaridade prevista no Regime Jurídico Único, uma vez que são integrantes das carreiras de Investigador e Escrivão da Polícia Civil, tendo concluído curso superior. Assim, ressoa que não há necessidade de produção probatória, dado que os documentos que instruem a inicial e os que foram apresentados pela autoridade em sede de informações se mostram suficientes para o julgamento da causa, de modo que a controvérsia a ser dirimida é eminentemente de direito.

4. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.

4.1
Nos atos de trato sucessivo, a exemplo do que sucede com a hipótese de pagamento de vencimentos, o prazo renova-se a cada ato, a não ser que a Administração Pública tenha, expressamente, negado o pleito do servidor. Inteligência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.2. No caso vertente, levando-se em consideração que o não pagamento da vantagem perseguida se trata de ato omissivo, a pretensão do servidor público em recebê-la pela via judicial se renova mês a mês. Ademais, não há negativa expressa da Administração Pública, de modo que não prospera a preliminar sustentada.

5. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

5.1. Analisando a documentação dos autos, conclui-se que o servidor/impetrante Sérgio de Souza Bastos se aposentou no dia 1º/04/2014, atraindo para o polo passivo a autarquia previdenciária estadual, que inclusive ingressou na lide e possui personalidade jurídica de direito público, com autonomia financeira e administrativa, respondendo em juízo pelas questões atinentes ao pagamento dos valores a que fazem jus os inativos.

5.2 Nesse sentido, deve ser acolhida a preliminar suscitada pela autarquia previdenciária, para ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva em relação aos impetrantes em atividade.

6. MÉRITO.

6.1. É de sabença que as gratificações, assim como os adicionais, são vantagens pecuniárias que integram a remuneração global do agente público, devendo ser criadas por lei, constituindo, ainda, requisito para a concessão das referidas vantagens a ocorrência de fato gerador que motive o ato administrativo. Desse modo, verificada a ocorrência da situação fática apta a ensejar o direito à percepção, a vantagem pugnada será devida ao servidor.

6.2. No caso vertente, o cerne da questão reside no reconhecimento do direito de Solon Bayde Neto, Wilson Eudiracy do Lago, Zenilda Sanches Pureza Rodrigues e Álvaro Afonso Lobato Martins à percepção da incorporação da gratificação de nível superior a ser efetuada pela Polícia Civil do Estado do Pará, ao argumento de que o pedido trata de direito determinado expressamente pela Legislação Estadual, conforme os artigos 29, II, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 22/94 e art. 140, III, da Lei 5.810/94.

6.2. Deveras, não é de se olvidar que os impetrantes ingressaram na Polícia Civil na época em que os cargos de Investigador e Escrivão exigiam tão somente a escolaridade de nível médio. Conduto, extrai-se do caderno processual que eles concluíram curso superior, conforme demonstram os diplomas colacionados.

6.3. Todavia, no caso em análise, há uma peculiaridade a ser aferida. De acordo com os termos do Ofício nº 013/2019-DRH/CDP/DPP, constante no id. 1570890, págs. 02/03, todos os impetrantes, a exceção de Selma Maria Matos Araújo, percebem nas remunerações a gratificação denominada Complementação Pecuniária, equivalente a Gratificação de Escolaridade, sendo tal verba incorporada para todos os efeitos. De acordo com o mencionado documento, referida vantagem é calculada sobre 80% (oitenta por cento) do vencimento base do servidor.

6.4. Nesse contexto, tem-se que em conformidade com o artigo 37, XIV, da Constituição da República, “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. Assim, veda-se veda a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de cálculo de acréscimos ulteriores, sob o mesmo fundamento. Precedente do STF.

7. Segurança denegada em relação aos impetrantes Solon Bayde Neto, Wilson Eudiracy do Lago, Zenilda Sanches Pureza Rodrigues, Álvaro Afonso Lobato Martins e Sérgio de Souza Bastos. Em relação à impetrante Selma Maria Matos Araújo, feito extinto sem resolução de mérito. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança em relação aos impetrantes Solon Bayde Neto, Wilson Eudiracy do Lago, Zenilda Sanches Pureza Rodrigues, Álvaro Afonso Lobato Martins e Sérgio de Souza Bastos e julgar extinto o “writ” sem resolução de mérito em relação à impetrante Selma Maria Matos Araújo, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 (seis) aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 14 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por SELMA MARIA MATOS ARAÚJO, SÉRGIO DE SOUSA BASTOS, SOLON BAYDE NETO, WILSON EUDIRACY DO LAGO, ZENILDA SANCHES PUREZA e ÁLVARO AFONSO LOBATO MARTINS contra suposto ato omissivo ilegal perpetrado pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.

Relata a peça vestibular constante no id. 255283, págs. 01/29, que os impetrantes são integrantes da Polícia Civil do Estado do Pará nos cargos de Investigador e Escrivão.

Dizem os autores que a autoridade impetrada, desde longa data, furta-se ao pagamento da verba denominada Gratificação de Escolaridade prevista em favor deles e que para o deslinde da controvérsia, o único elemento fático à existência do direito é a conclusão ou não de curso superior.

Prossegue afirmando a exordial, que a impetrante Selma Maria Matos Araújo se graduou em Serviço Social pela Universidade do Norte do Paraná em 2011; o impetrante Sérgio de Souza Bastos, em Gestão de Turismo pela Universidade da Amazônia em 2008; o impetrante Solon Bayde Neto, em Direito pela Universidade da Amazônia; o impetrante Wilson Eudiracy do Lago, em Administração pela Universidade Anhanguera em 2010; a impetrante Zenilda Sanches Pureza Rodrigues, em Administração pela Unespa em 1991 e o impetrante Álvaro Afonso Lobato Martins, em Gestão Ambiental pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci em 2011.

Sustenta a inicial a existência de direito líquido e certo em favor dos impetrantes de receberem a Gratificação de Escolaridade em 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base.

Cita precedentes desta Casa que asseguram a vantagem em favor da categoria.

Argumenta a peça vestibular a necessidade de intervenção judicial para compelir a autoridade impetrada a proceder de imediato o pagamento e incorporação da vantagem postulada.

Trata ainda a inicial da inexistência da decadência por ausência da prescrição do fundo de direito. Frisa, nesse ponto, que a pretensão do direito se renova mês a mês, diante da omissão da autoridade impetrada, bem como não tiveram os impetrantes a negativa expressa da Administração Pública.

Cita precedentes.

Requereram os impetrantes a concessão de medida liminar com vistas a compelir a autoridade impetrada ao pagamento e incorporação da Gratificação de Escolaridade de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base e, ao final, a concessão da segurança com o fim de confirmar a liminar.

A demanda foi distribuída originariamente à 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em decisão no id. 255287, pág. 01, declinou da competência para este grau.

Em decisão constante no id. 1445290, págs. 01/02, indeferi o pedido liminar pelo fato de importar em majoração de vantagem em favor de servidor, situação vedada pelo artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe no id. 1493126, págs. 01/15, e após breve explanação dos fatos, argumentou a impossibilidade de utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, pelo que postulou a extinção do feito sem resolução de mérito.

Suscitou a preliminar de litispendência em relação à impetrante Selma Maria Matos Araújo, uma vez ela teve a sua pretensão satisfeita no julgamento do mandado de segurança nº 00050659.2013.8.14.0000, postulando a extinção do feito em relação a ela.

Argumentou, ainda, a preliminar de impossibilidade de dilação probatória e inexistência de prova pré-constituída.

Frisou que não existem fundamentos nem provas acerca do direito líquido e certo, postulando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Sustentou a prejudicial da decadência. Esclarece que a suposta lesão do direito dos impetrantes surgiu em 18 de agosto de 2004, data em que foi promulgada a Lei Complementar nº 46/2004, que previu a gratificação de nível superior aos integrantes dos cargos de Investigador e Escrivão da Polícia Civil, tratando-se, portanto, de ato de efeito concreto.

No mérito, argumentou sobre a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado e a atuação da Administração Pública dentro da legalidade administrativa.

Diz que a Gratificação de Nível Superior prevista na Lei Estadual nº 5.810/94 é paga quando o cargo exigir a habilitação correspondente e que os impetrantes ingressaram na Polícia Civil na época em que a carreira exigia o nível médio de escolaridade.

Prossegue afirmando que a exigência de nível superior para as carreiras sobreveio com a edição da Lei Complementar nº 46, de 10 de agosto de 2004.

Menciona que com a alteração legislativa, os impetrantes passaram a integrar um quadro suplementar, de modo que a gratificação perseguida é devida somente aos que ingressaram na Polícia Civil a partir de 2004.

Sustenta, igualmente, fundamentos acerca do poder dever do Administrador Público em atuar em confluência com o princípio da legalidade estrita.

Pleiteia a manutenção do indeferimento da medida liminar.

Por fim, requereu o acolhimento das preliminares ou, alternativamente, a denegação da segurança nos termos expostos.

O Estado do Pará se manifestou no id. 1509493, pág. 01, ratificando os termos das informações prestadas.

O Ministério Público com assento neste grau, em manifestação constante no id. 1646740, págs. 01/04, requereu a intimação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV para se manifestar no feito, visto que o impetrante Sérgio Souza Bastos se aposentou no curso do processo.

Em despacho constante no id. 1678636, págs. 01/02, deferi o pedido formulado pelo “Parquet” e determinei a intimação da autarquia previdenciária para se manifestar em relação ao impetrante inativo.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV se manifestou no id. 1833552, págs. 01/07, e, após breve explanação dos fatos, sustentou a sua ilegitimidade passiva em relação aos impetrantes em atividade.

Aduz que em conformidade com a Lei Complementar Estadual nº 39/02, possui gerência quanto aos benefícios previdenciários pagos ao funcionalismo deste Estado.

Afirma, em relação ao impetrante Sérgio de Souza Bastos, que ele se aposentou através da Portaria nº 851, de 20 de março de 2010, no cargo de Escrivão de Polícia. No que diz respeito à parcela perseguida, foi inserido nos proventos dele a gratificação denominada “complementação pecuniária”, sendo tal parcela paga em favor dos servidores ocupantes do cargo de nível superior no patamar de 80% (oitenta por cento) do vencimento base. Assim não há interesse por parte do impetrante inativo na percepção da vantagem, dado que já percebe a vantagem sob outra rubrica.

Argumentou, por fim, a impossibilidade de condenação de custas e honorários advocatícios.

Instado a se manifestar novamente, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3176674, págs. 01/11, pronunciou-se pela concessão da segurança em favor dos impetrantes Solon Bayde Neto, Wilson Eudiracy do Lago, Zenilda Sanches Pureza Rodrigues, Álvaro Afonso Lobato Martins e Sérgio de Souza Bastos. Em relação a impetrante Selma Maria Matos Araújo, já teve ela a sua pretensão alcançada por ocasião do julgamento do mandado de segurança nº 0000506-58.2013.8.14.0000.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a ação intentada, postularam os impetrantes a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada promover o imediato pagamento e incorporação da vantagem denominada Gratificação de Escolaridade prevista nos artigos 132, VI c/c 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94, uma vez que sustentaram preencher os requisitos legais previstos para tal.

Havendo preliminares suscitadas, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE UTILIZAÇÃO DO “MANDAMUS” COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA.

Sobre essa preliminar, discorreu a autoridade impetrada a impossibilidade do manejo da ação mandamental como substitutivo de ação de cobrança, conforme expressamente proibido pela Súmula nº 269 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Com efeito, em que pese não ser possível a utilização do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança, certo é que a pretensão dos impetrantes repousa no reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Escolaridade, não havendo falar, no caso, em ação de cobrança, diante da ausência de pedido relativo a parcelas pretéritas. Sobremais, não é de se olvidar que os efeitos patrimoniais no “writ” retroagem até a propositura da ação, a teor do que preceitua a Súmula nº 271 do Pretório Excelso,
verbis
:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Em sendo assim, considerando-se a possibilidade de se pleitear as verbas pecuniárias retroativas a data da propositura da ação, somado ao fato de inexistir pedido de pagamento anterior ao ajuizamento dela, descabe acolher a preliminar suscitada, de modo que a rejeito.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À IMPETRANTE SELMA MARIA MATOS ARAÚJO.

Sobre essa preliminar, sustenta a autoridade impetrada que o direito perseguido pela impetrante Selma Maria Matos Araújo com a ação mandamental é o mesmo do discutido nos autos do mandado de segurança nº 00050658.2013.8.14.0000.

De fato, em consulta ao sítio eletrônico do TJ/PA, constata-se que no mandado de segurança nº 0000506-58.2013.8.14.0000, em que figuram como impetrantes Marcelo de Lima Cruz e Selma Maria Matos Araújo, foi concedida a segurança, reconhecendo a incorporação aos vencimentos deles da Gratificação de Nível Superior correspondente a 80%, conforme art. 132, inciso VII, c/c art. 140, inciso III, ambos da Lei n.º 5.810/94 e art. 47, inciso IV, da LC nº 22/94.

Vale ressaltar que o referido processo tramitou perante a Secretaria das Câmeras Cíveis Reunidas, tendo sido concedida a segurança em favor dela e de outro litisconsorte para compelir o Estado do Pará ao pagamento da verba perseguida, transitando em julgado a decisão em 17/03/2014.

Dessa forma, considerando que a litispendência caracteriza-se quando há duas ações em curso, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, sendo que o mandado de segurança nº 0000506-58.2013.8.14.0000 já transitou em julgado, imperioso o reconhecimento
ex officio
do instituto da coisa julgada em relação à Selma Maria Matos Araújo, por essa razão não merece prosperar a preliminar de litispendência.

Entretanto, deve o presente “mandamus” ser extinto sem resolução de mérito com relação à Impetrante Selma Maria Matos de Araújo, conforme expressa disposição do artigo 485, inciso V, c/c artigo 337, § 4º, ambos do CPC/2015, pois a questão tratada nestes autos já foi apreciada no mandado de segurança acima referido, com pronunciamento judicial definitivo para a parte mencionada.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

Sobre a essa preliminar, sustentou a autoridade impetrada que o processamento da ação mandamental ocorre com a demonstração de fatos incontroversos e respaldados em provas pré-constituídas, de modo que ausente a certeza do direito, rejeita-se a inicial.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas, visto que a cognição empreendida é plena e exauriente.

In casu
, observa-se que a pretensão dos impetrantes repousa na discussão acerca do direito a percepção da Gratificação de Escolaridade prevista no Regime Jurídico Único, dado que são integrantes das carreiras de Investigador e Escrivão da Polícia Civil e que concluíram curso superior. Assim, ressoa que não há necessidade de produção probatória, dado que os documentos que instruem a inicial e os que foram apresentados pela autoridade em sede de informações se mostram suficientes para o julgamento da causa, de maneira que a controvérsia a ser dirimida é eminentemente de direito.

Sobre esse fundamento, rejeito a preliminar arguida.

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.

Sobre essa preliminar, defende a autoridade impetrada a superação do transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.019/09 para que fosse impetrado o presente “writ”, uma vez que a alteração legislativa que previu o pagamento da Gratificação de Escolaridade se deu em 18/08/2004, enquanto que a demanda foi proposta em 13/11/2017.

Com efeito, o direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, Lei 12.016/2009, art. 23. Entende-se que tal prazo não é de prescrição, mas de decadência, não se submetendo a motivos de suspensão ou interrupção.

Impetrado mandado de segurança contra omissão, não há que se falar em prazo de impetração. É que somente se inicia a contagem do prazo quando o “writ” investe contra atividade comissiva, de forma que em se tratando de omissão, não se tem início a contagem do prazo, podendo o mandado de segurança ser intentado a qualquer momento, enquanto persistir a omissão.

Nos atos de trato sucessivo, a exemplo do que sucede com a hipótese de pagamento de vencimentos, o prazo renova-se a cada ato, a não ser que a Administração Pública tenha, expressamente, negado o pleito do servidor. Nesse sentido, a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis.

“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso vertente, levando-se em consideração que o não pagamento da vantagem perseguida se trata de ato omissivo, a pretensão do servidor público em recebê-la pela via judicial se renova mês a mês. Ademais, não há negativa expressa da Administração Pública, de modo que não prospera a preliminar sustentada, pelo que a refuto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

Em suas informações o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará/IGEPREV sustentou a sua ilegitimidade passiva em relação aos impetrantes em atividade. Salientou que a referida autarquia possui ingerência, apenas, em relação aos benefícios previdenciários e proventos de aposentadoria, razão pela qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

Deveras, analisando a documentação dos autos, conclui-se que o servidor/impetrante Sérgio de Souza Bastos se aposentou, conforme id. 1509507, pág. pág.81, no dia 01/04/2014, atraindo para o polo passivo a autarquia previdenciária estadual, que inclusive ingressou na lide e possui personalidade jurídica de direito público, com autonomia financeira e administrativa, respondendo em juízo pelas questões atinentes ao pagamento dos valores a que fazem jus os inativos.

Todavia, deve ser acolhida a preliminar suscitada pela autarquia previdenciária para ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva em relação aos impetrantes que se encontram em atividade.

Acolho, por conseguinte, a preliminar em questão.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c ar. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É de sabença que as gratificações, assim como os adicionais, são vantagens pecuniárias que integram a remuneração global do agente público, devendo ser criadas por lei, constituindo, ainda, requisito para a concessão das referidas vantagens a ocorrência de fato gerador que motive o ato administrativo. Desse modo, verificada a ocorrência da situação fática apta a ensejar o direito à percepção, a vantagem pugnada será devida ao servidor.

No caso vertente, o cerne da questão reside no reconhecimento do direito de Solon Bayde Neto, Wilson Eudiracy do Lago, Zenilda Sanches Pureza Rodrigues e Álvaro Afonso Lobato Martins à percepção da incorporação da gratificação de nível superior a ser efetuada pela Polícia Civil do Estado do Pará, ao argumento de que o pedido trata de direito determinado expressamente pela Legislação Estadual, conforme os artigos 29, II, “a” e “b”, da Lei Complementar nº 22/94 e art. 140, III, da Lei 5.810/94, que possuem a seguinte redação, “
in verbis”:

Art. 29.

A carreira policial civil, típica de Estado, é integrada pelos seguintes cargos, com graduação em nível superior:

(...)

II - Quadro de Agente da Autoridade Policial:

a) Investigador de Polícia - Código:

b) Escrivão de polícia

Art. 140. A gratificação de escolaridade,

calculada

sobre

o

vencimento,

será

devida

nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Deveras, não é de se olvidar que os impetrantes ingressaram na Polícia Civil na época em que os cargos de Investigador e Escrivão exigiam tão somente a escolaridade de nível médio. Conduto, extrai-se do caderno processual que eles concluíram curso superior, conforme demonstram os diplomas colacionados no id. 255283, pág. 47, de Sérgio de Souza Bastos; id. 255283, pág. 54, de Solon Bayde Neto; id.
255283, pág. 62, de Wilson Eudiracy do Lago; id. 255283, pág. 70, de Zenildo Sanches Pureza e id. 255283, pág. 78, de Álvaro Afonso Martins.

Sobre a questão, não se desconhece que os julgados desta Casa são unânimes em assegurar aos integrantes da Polícia Civil nos cargos de Investigador e Escrivão a Gratificação de Escolaridade reclamada, ainda que o ingresso tenha ocorrido na época em que a carreira exigia a escolaridade de nível médio. Para tanto, bastava o policial comprovar a conclusão de nível superior para ter direito subjetivo à percepção da verba, conforme farto repertório jurisprudencial.

Todavia, no caso em análise, há uma peculiaridade a ser aferida. De acordo com os termos do Ofício nº 013/2019-DRH/CDP/DPP, constante no id. 1570890, págs. 02/03, todos os impetrantes, a exceção de Selma Maria Matos Araújo, percebem nas remunerações a gratificação denominada Complementação Pecuniária, equivalente a Gratificação de Escolaridade, sendo tal verba incorporada para todos os efeitos. De acordo com o mencionado documento, referida vantagem é calculada sobre 80% (oitenta por cento) do vencimento base do servidor.

Nesse contexto, tem-se que em conformidade com o artigo 37, XIV, da Constituição da República, “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”. Assim, veda-se a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de cálculo de acréscimos ulteriores, sob o mesmo fundamento.

Sobre a questão, a alteração empreendida pela Emenda Constitucional nº 19/98, suprimindo a expressão final do dispositivo, ‘sob o mesmo título e idêntico fundamento’ teve, à evidência, instituir, de forma clara, a regra de que, na remuneração dos servidores públicos, há de prevalecer a transparência e a moralidade, ficando vedado que, por efeito da incidência do efeito cascata, as vantagens pessoais e as gratificações de função incidam sobre outra base de cálculo que não a do vencimento básico do cargo. Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso,
in verbis
:

‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (RE 563708, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Diante da clareza do que então decidido pela unanimidade do Plenário da Corte Constitucional e com repercussão geral, é forçoso reconhecer que não é admissível que acréscimos pecuniários, de qualquer natureza, sejam computados na base de cálculo de incidência de outras vantagens remuneratórias a servidores públicos.

No caso dos autos, considerando-se que todos os impetrantes, à exceção de Selma Maria Matos Araújo, percebem gratificação pecuniária para compensar a vantagem destinada a escolaridade, não há razão para compelir o Estado do Pará a remunerá-los duplamente pelo mesmo fundamento, conforme a regra constitucional ao norte mencionada.

Oportuno ainda salientar que, em relação ao impetrante Sérgio de Souza Bastos, a autarquia previdenciária comprovou o pagamento da gratificação de nível superior sob a rubrica de “complementação pecuniária” por meio da Portaria RET 2292, de 28/08/2014, inserida nos proventos do servidor com data retroativa à concessão da aposentadoria, de 01/04/2014, consoante se depreende do Id nº 1833560 - pág. 1/21. Tal complementação decorre da previsão legal do art. 1º, parágrafos 3º e 5º, da Lei Complementar nº 089/2013, e conferiu ao servidor ocupante do cargo de nível médio, com nível superior na data da publicação da lei, o direito à parcela remuneratória de 80% do respectivo cargo.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA em relação aos impetrantes Solon Bayde Neto, Wilson Eudiracy do Lago, Zenilda Sanches Pureza Rodrigues, Álvaro Afonso Lobato Martins e Sérgio de Souza Bastos, pelos fundamentos supra, extinguindo o feito com resolução de mérito 487, I, do CPC.

Com relação à impetrante Selma Maria Matos Araújo, julgo extinto o feito em relação ela sem o julgamento do mérito, uma vez que reconhecida a prejudicial da coisa julgada, na forma do artigo 485, V, do CPC.

Custas “ex lege”.

Sem condenação em honorários advocatícios por serem incabíveis na espécie (artigo 25 da lei nº 12.016/09 c/c Súmula nº 512 do STF).

É como o voto.

Belém, PA, 14 de outubro de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(Relator)

Belém, 16/10/2020